Tribunal: TCU
Processo: 004.151/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3114/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.151/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Vargas Ribeiro de Souza (XXX.107.850-XX); Caroline Chandler Pedrozo (XXX.186.429-XX); Ederson Luiz da Silva (XXX.279.230-XX); Elisete Rosa dos Santos (XXX.200.360-XX); Francine Oliveira Trindade (XXX.792.940-XX); Juliana de Franceschi de Araujo (XXX.145.840-XX); Lucas Moser Pereira (XXX.633.520-XX); Nadiane Bonfim Mendes Oliveira (XXX.665.506-XX); Samara Brasil dos Santos (XXX.461.320-XX); Silvia Ribeiro Cabral Abeche (XXX.894.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.